Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara[1], quando desistira do apelo que aviara, em virtude de acordo firmado entre os litigantes, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 62368652 e ID 62368654, fls. 184/189.